Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM AUTORIZAÇÃO. BENEFICIÁRIO DO INSS. FRAUDE. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PELA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. O recorrente alega ser válido o contrato formalizado digitalmente por ter sido confirmado por biometria facial do autor, captura de selfie, o que demonstraria a ciência inequívoca acerca da contratação do empréstimo. Contudo, sem a demonstração da real vontade do consumidor, a contratação não pode subsistir validamente e se sujeita à anulação. O contrato de empréstimo formalizado à distância, por via telefônica ou mesmo digitalmente, desacompanhado das tratativas e negociação entre consumidor e o correspondente bancário, não tem o condão de demonstrar a real intenção do consumidor. No caso dos autos, é inequívoco que o recorrente não pretendia a contratação do empréstimo, tanto que procurou efetuar a devolução dos valores. Dessa forma, não pode o consumidor arcar com ônus de contratos realizados mediante fraude de terceiros.
3. O recorrente, ao facilitar demasiadamente o acesso ao crédito, permitindo a contratação automatizada de empréstimo por meio de contato digital e telefone, sem nenhuma espécie de assinatura física, mensagem de áudio ou vídeo demonstrando o real conhecimento da oferta - o objeto contratado e seus desdobramentos, limites, renegociação de dívida ou crédito novo -, assume os riscos que envolvem o negócio realizado à distância. E esses riscos estão relacionados não só com o pleno conhecimento do objeto contratado, mas também à exposição dos consumidores às ações criminosas de terceiros que buscam ganhos fraudulentos por meio da violação dessas tecnologias
4. Por estas razões, se credita o mesmo fundamento de serviço defeituoso prestado pelo banco não somente a fragilidade da segurança na modalidade da contratação de empréstimo ou à distância ou por meio digital, com negligência na guarda dos dados do cliente e da operação bancária questionada permitindo que terceiros fraudadores se portassem como representantes, prepostos ou correspondente bancário.
5. Por todo o exposto, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, ressaltando-se que foi determinada a devolução da quantia recebida pela autora, e que ainda está em sua posse.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em 15% do valor da condenação.